Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM GRAVADO COM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. INVIABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que o presente agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, deve o agravo interno ser julgado prejudicado.

2. Iniciado o processo ou a etapa executiva, deve o executado responder “com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, na forma preconizada no art. 789 do NCPC.

3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio TJDFT, não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Permite-se apenas a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa.

4. Resta impossibilitada a avaliação e o conseqüente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.